Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014125-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: VICTOR HUGO MARQUES FIGUEIREDO
IMPETRANTE: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Themystocles Ney de Azevedo de Figueiredo, em favor de Victor Hugo Marques Figueiredo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos n. 1009798-24.2021.8.11.0042,
Sustenta o impetrante que em 12/07/2021, a autoridade coatora deferiu pedido de prisão preventiva em face do paciente e, em que pese não tenha sido cumprida, compromete a liberdade de locomoção do paciente, por ser ilegal, ante a carência de fundamentação.
Assevera que “com o pacote anticrime (Lei 13.964/2019), a lei passou a exigir que o Juiz fundamente o porquê de não ter sido aplicada as cautelares diversas da prisão de forma individualizada, conforme se constata na leitura do art. 282, § 6o, in fine do CPP” (sic).
Aduz que, no caso dos autos, o magistrado não fundamentou, de forma individualizada, o motivo de não fixar as cautelares diversas da prisão, tratando-se de “decisão padrão, genérica, que não obedece ao critério da individualização, com base nos elementos do caso concreto” (sic).
Por outro lado, assevera que a motivação deste crime será discorrida no mérito, em momento oportuno, mas seria em razão de outro delito, ocorrido um dia antes, no dia 02/07/20, onde o paciente e vítima teriam sido vítimas de um roubo e a ofendida poderia estar associada ao bando criminoso.
Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva não fundamentou acerca da necessidade do contraditório prévio, tendo ignorado o comando judicial do art. 282, § 3o do CPP, razão pela qual, se revela ilegal.
Por fim, aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual não há justa causa para o decreto prisional, pois o “ordenamento jurídico não admite a decretação da prisão preventiva em virtude da repercussão da infração ou do clamor social provocado pelo crime” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, em razão da decisão nula, requer a concessão de ordem para expedir contramandado de prisão em favor do paciente, com a imposição, ou não, das cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, opinando o douto Promotor de Justiça pela necessidade da decretação, tendo o magistrado acolhido a medida requestada e decretado a prisão preventiva do paciente, por entender ser necessária para a garantia da ordem pública, que estaria seriamente abalada diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consistente na tentativa de ceifar a vida da vítima e diante da existência de elementos concretos que indicam que ele pode voltar a procurar a vítima.
Eis a decisão do magistrado, verbis:
“O teor do artigo 311, do Código de Processo Penal, preleciona que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do querelante, ou por representação da autoridade policial".
No mesmo norte, o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 que tece as regras acerca das medidas cabíveis nos casos de violência doméstica, traz disposição no mesmo sentido.
Em seu turno, os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estabelecem as condições e pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, ou seja, a ocorrência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), que se caracteriza pela prova da materialidade do crime e indícios de autoria, e o periculum in mora (ou periculum libertatis), que por sua vez se configura como o perigo suscetível de ocorrência caso haja excessiva demora da medida, que, portanto, se afigura como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e ainda para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, quando deferidas.
Sobre o assunto, a doutrina de Norberto Avena (2012, p. 917) ensina que:
“[...] como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.”
Em análise do caso em concreto, o fumus comissi delicti resta evidente pelo que se extrai de todo o caderno probatório.
A materialidade e os indícios de autoria estão contidos no depoimento da vítima Diana Maria Laurenti, a qual relatou que o Requerido lhe agrediu com um tapa no rosto e, após, tentou matá-la com golpes de faca, conforme se vê do Termo de Declaração número 2021.8.88894, contido no Boletim de Ocorrência número 2021.165938, ambos contidos em ID 60073680.
Ademais, o Requerido, após ter desferido golpes de faca na Vítima, a deixou na via pública sem promover qualquer tipo de socorro, momento em que a mesma pediu ajuda para pessoas que transitavam na rua, que chamaram a Polícia Militar e o SAMU.
Desse modo, existem a materialidade e os indícios da autoria suficientes para assegurar a presença do fumus comissi delicti.
Por sua vez, o periculum libertatis se evidencia pelo modus operandi empregado, para assegurar a garantia da ordem pública e, em especial, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
Isso porque, a ordem pública está seriamente abalada diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo Requerido consistente na tentativa de ceifar a vida da vítima.
A ocorrência de crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) e, com a gravidade da conduta demonstrada nos autos, faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo ficar exposta a toda a sorte de delitos, bem como, sem que o Poder Judiciário haja duramente com o intuito de diminuir a ocorrência deste tipo de delito (tentativa de feminicídio).
Ademais, a decretação da segregação cautelar do agente se justifica no risco que a sua liberdade impõe à integridade física e psíquica da Vítima, em face do modus operandi empregado e, diante da existência de elementos concretos que indicam que o Requerido pode voltar a procurar a Vítima.
Sobre o assunto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já autorizou a manutenção da prisão preventiva: (...)
Portanto, com base no conjunto probatório contido nos autos, a decretação da custódia cautelar se impõe, pois em evidência o periculum libertatis.
De outro norte, por ora, verifico que a aplicabilidade das medidas alternativas contidas no Código de Processo Penal, se afiguram inadequadas neste caso, a uma, porque o requerido não preenche os pressupostos do artigo 318 do Código de Processo Penal, o qual dispõe sobre a prisão domiciliar e, em segundo lugar, quanto às demais medidas, porque presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a existência de motivos para sua subsistência, como já mencionado anteriormente.
Ressalta-se ainda, que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva em razão do crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.
Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de VITOR HUGO MARQUES FIGUEIREDO, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06, para garantir a ordem pública e, principalmente, resguardar a vida, a integridade física e psíquica da vítima Diana Maria Laurenti”. (Id. 97021950 - Págs. 12/15).
Nota-se que o magistrado considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa e, em especial, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, ao passo que neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator